Tribunal: TJMT
Processo: 0020793-83.2014.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020793-83.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ODENIR SOARES MARTINS - CPF: 289.080.821-15 (APELANTE), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - CPF: 446.902.235-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA E RESTRIÇÃO INDEVIDA COMBINADA COM LIMINAR - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ARTIGO 525 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRAZOS DISTINTOS E SUCESSIVOS QUE TOTALIZAM 30 DIAS ÚTEIS - PROCESSO EXTINTO ANTES DO ESGOTAMENTO DO PRAZO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Sendo a sentença exarada antes do termo final para que o executado pudesse apresentar sua impugnação à execução, esta deve ser anulada a fim de que seja devolvido ao apelante o prazo para oferecimento de sua defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Cobrança e Restrição Indevida combinada com Liminar” n.o
0020793-83.2014.8.11.0002
, já em sede de Cumprimento de Sentença, proposta em seu desfavor por
ODENIR SOARES MARTINS
, nos termos do inciso II do artigo 924 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTA
a execução, expedindo em

favor do credor alvará para levantamento do valor depositado e referente à conta judicial n.o 3600105587282; expedindo em favor do devedor, relativamente à conta n.o 3300124026069, alvará cujos dados bancários deverão ser indicados; condenando o devedor ao pagamento das custas finais tomando-se por base o valor atualizado da condenação.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que o Juízo
a quo
, erroneamente, extinguiu a execução com o prazo de impugnação ainda em curso, pugnando pela anulação do
decisum
, determinando a devolução do prazo para oferecimento da Impugnação à Execução.

A parte apelada, ao apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação, requer não seja conhecido o apelo interposto por ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal, aduzindo que o recurso não faz contraposição à sentença recorrida, tendo apenas o intuito protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a apelada que há ofensa ao princípio da dialeticidade tendo em vista que o Recurso de Apelação interposto “
não faz contraposição à sentença hostilizada
” (id. 117259543 - Pág. 6).

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização por Cobrança e Restrição Indevida combinada com Liminar” n.o 0020793-83.2014.8.11.0002, já em sede de Cumprimento de Sentença, nos termos do inciso II do artigo 924 do Código de Processo Civil, julgou extinta a execução, expedindo em

favor do credor alvará para levantamento do valor depositado e referente à conta judicial n.o 3600105587282; expedindo em

favor do devedor, relativamente à conta n.o 3300124026069, alvará cujos dados bancários deverão ser indicados; condenando o devedor ao pagamento das custas finais tomando-se por base o valor atualizado da condenação.

Pois bem.

Trata-se de cumprimento de sentença onde o credor busca a satisfação do débito que, consoante sentença prolatada nos autos, declarou inexistente o débito no valor de R$ 79.372,80 (setenta e nove mil trezentos e setenta e dois reais e oitenta centavos); condenando a ré à reparação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); e confirmando a tutela concedida.

Contudo, transitado em julgado o processo, o autor requereu o cumprimento da sentença, pugnando ainda seja considerado o valor de R$ 161.000,00 (cento e sessenta a um mil reais) a título de multa por descumprimento da ordem judicial.

Sobreveio
decisum
extinguindo o cumprimento de sentença, reduzindo o valor da astreinte para o equivalente ao montante atualizado da condenação principal, correspondente a R$ 7.694,28 (sete mil seiscentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos).

Ato contínuo, em 15 de outubro de 2021, foi disponibilizado, por meio do DJE n.o 11083/2021, decisão intimando o executado para o devido cumprimento, a fim de pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser expedido em seu desfavor mandado de penhora e avaliação. Ainda, intimou “
o executado para que apresente impugnação, nos termos do art. 525, do NCPC o prazo de 15 dias a partir do prazo decorrido para pagamento
” (id. 117259524).

Passou então o autor a buscar a satisfação do montante, apresentando, em 15 de novembro de 2021 (id. 117259526) o valor de R$ R$ 56.050,42 (cinquenta e seis mil e cinquenta reais e quarenta e dois centavos).

Em 19 de novembro de 2021, foi disponibilizado no DJE n.o 11104/2021 a sentença recorrida, que extinguiu a execução por considerar que a obrigação estaria satisfeita.

Compulsando detidamente os autos e analisando as provas juntadas, em que pese a sapiência do Juízo de Primeiro Grau, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Isso porque, concernente à matéria, prescreve o Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

[...]

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Assim, tem-se que o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado apresente nos próprios autos sua impugnação inicia-se somente após findado o prazo de 15 (quinze) dias concedido ao executado para pagamento do débito.

Dessa forma, considerando que foi o executado intimado para pagamento voluntário do débito por meio do DJE n.o 11083/2021 disponibilizado em 15 de outubro de 2021, tal prazo findava-se em 11 de novembro de 2021.

Iniciando-se então o prazo para que o executado apresentasse sua impugnação em 12 de novembro de 2021, este findou-se apenas em 03 de dezembro de 2021.

Portanto, considerando que a sentença que julgou extinta a execução foi disponibilizada em 19 de novembro de 2021 no DJE n.o 11104/2021 bem como que o prazo para o executado apresentar sua impugnação findaria apenas em 03 de dezembro de 2021, tem-se que o decisum deve ser anulado, a fim de oportunizar a defesa ao executado.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, devolvendo ao apelante o prazo para oferecimento de Impugnação à Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022